Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0702792-79.2021.8.07.0000 PACIENTE: DAVID LIANDRO ALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: PAUL ROBERT LOPES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os advogados Paul Robert Lopes Dos Santos, Samuel Augusto Leite Bernardes Curado e Everton Rocha da Costa impetram habeas corpus em favor de David Liandro Alves dos Santos, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais por expedir mandado de prisão. Dizem que ele foi condenado a dois anos de reclusão, no regime semiaberto, por furto qualificado e intimado durante a pandemia para comprovar trabalho, residência e informar número de telefone para contato, mas como a VEP não tinha atendimento presencial, os documentos foram encaminhados via e-mail, três dias depois, mesmo assim expediu-se mandado de prisão. Invocam o princípio da proporcionalidade e a pandemia de COVID-19 para aguardar o início da execução em liberdade. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, não se verificou nenhuma manifestação dos impetrantes, sendo o paciente assistido Defensoria Pública e no BNMP ainda consta mandado de prisão aguardando cumprimento. Na decisão de ID 22835288 determinou-se a intimação dos impetrantes para instrução da inicial, juntando-se documentos comprobatórios constantes no mandado de intimação de ID 22804568, podendo ainda apresentar outros documentos considerados úteis ao exame da causa. Nos termos da certidão de ID 23550867 transcorreu o prazo sem manifestação. Assim, não mais subsistindo o interesse processual, nos termos do artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal, indefere-se a inicial, negando-lhe seguimento. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de fevereiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator